Tribunal: TJES
Processo: 0001318-74.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001318-74.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MIKHAEL SOARES MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001318-74.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MIKHAEL SOARES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. VÍTIMA COM CONHECIMENTO PRÉVIO DO RÉU. PROVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DEVIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. MANTIDA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO OU MODULAÇÃO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA ORAL ROBUSTA DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. O recurso busca, preliminarmente, a declaração de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, devido à substituição de defensor dativo. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, alegando irregularidade no reconhecimento pessoal. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o afastamento ou a modulação da majorante do emprego de arma de fogo, a readequação do regime e o deferimento da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a substituição de defensores dativos e a alegação de inefetividade da defesa técnica, sem comprovação de prejuízo concreto, configuram nulidade absoluta do processo; (II) Estabelecer se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima e o reconhecimento pessoal, é suficiente para a comprovação da autoria do crime de roubo; (III) Verificar a legalidade da valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes com base em condenação com trânsito em julgado posterior à data dos fatos, mas anterior à sentença; (IV) Analisar a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena (majorante) no crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois a declaração de nulidade processual exige a comprovação de efetivo prejuízo ao réu, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
e a Súmula n. 523 do STF. A defesa técnica foi exercida de forma diligente e técnica, e a mera alegação de deficiência ou a substituição de defensor dativo, sem a demonstração de dano concreto, não autoriza a anulação do feito.

A materialidade e a autoria do roubo encontram-se solidamente comprovadas pelo depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, que descreveu o
modus operandi
e as características físicas específicas do agente, inclusive tatuagens, sob o crivo do contraditório. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial e relevante valor probatório quando corroborada por outros elementos.

A inobservância estrita das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não gera nulidade automática, especialmente quando a vítima já possuía um grau de conhecimento prévio do réu, não se tratando de um completo desconhecido, e quando a condenação se apoia em outras provas independentes e produzidas em juízo.

A pena-base foi legalmente fixada acima do mínimo legal devido à valoração negativa dos maus antecedentes. A jurisprudência dos Tribunais Superiores permite a utilização de condenação com trânsito em julgado anterior à data dos fatos para este fim, sendo proporcional o aumento de pena aplicado pelo julgador de primeiro grau.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP) deve ser mantida. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a apreensão e a perícia da arma são desnecessárias quando sua utilização no delito for comprovada por outros meios de prova, como o depoimento firme e categórico da vítima. O percentual de aumento de 2/3 (dois terços) é o mínimo legal previsto para a referida majorante.

O regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, "b", do Código Penal) está corretamente estabelecido, considerando o total da pena privativa de liberdade aplicada, superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão.

O pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e isenção de custas é de competência do Juízo da Execução Penal, que deverá analisar a hipossuficiência do réu e a viabilidade da cobrança na fase própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de nulidade por deficiência ou inefetividade da defesa técnica, inclusive na substituição de defensor dativo, depende da comprovação de prejuízo concreto ao réu.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando segura, coerente e em harmonia com as demais provas, é suficiente para comprovar a autoria e manter a condenação.

A inobservância do procedimento formal do art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento pessoal quando a vítima já possuía conhecimento prévio do réu ou quando a condenação é amparada por outras provas robustas produzidas em juízo.

Condenação definitiva por fato anterior àquele apurado nos autos, com trânsito em julgado posterior à data do novo delito, serve para negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP) no crime de roubo prescinde da apreensão e da perícia do artefato, desde que a utilização seja comprovada por outros elementos de convicção, em especial a prova oral da vítima.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 156.

Código de Processo Penal, art. 226.

Código de Processo Penal, art. 563.

Código Penal, art. 33, §2º, "b".

Código Penal, art. 157, §2º-A, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula n. 523: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.09.2023.

STJ, REsp n. 2.205.413/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13.08.2025.

STJ, REsp n. 2.181.529/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001318-74.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MIKHAEL SOARES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O recurso de apelação alega nulidade absoluta por cerceamento de defesa, sustentando que a substituição de defensores dativos e a ausência de conhecimento dos autos pela defensora substituta na audiência de instrução comprometeram a efetividade da defesa técnica, violando o contraditório e a ampla defesa.

Ressalte-se que a mera alegação de inefetividade ou deficiência da defesa técnica, sem a demonstração concreta de prejuízo para o réu, não é suficiente para a declaração de nulidade do processo.

O princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, exige a comprovação de efetivo prejuízo.

Conforme registrado nos autos, o acusado foi assistido por defensor técnico durante todo o processo. Além disso, o pedido de adiamento da audiência por parte da defesa constituída foi feito em momento inoportuno (poucas horas antes do ato), evidenciando desídia processual, o que afasta a responsabilidade do Juízo pela substituição.

Ademais, os elementos dos autos demonstram que a Defensora Dativa nomeada atuou de forma diligente e técnica na audiência de instrução, inquirindo a vítima/testemunha e formulando perguntas pertinentes. A nomeação de defensor dativo, por si só, não implica ausência de defesa técnica ou nulidade automática.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
"
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
"
. No presente caso, não há prova de prejuízo concreto.

Portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser
rejeitada
, uma vez que a defesa técnica foi real e eficaz, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MIKHAEL SOARES MARTINS
em face da r. Sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.072/1990, à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) dias de reclusão e multa, em regime inicial semiaberto.

No recurso, a defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta por suposto cerceamento de defesa e inefetividade da defesa técnica, com a consequente anulação da audiência de instrução e dos atos posteriores. Subsidiariamente, a defesa busca a absolvição do apelante, alegando insuficiência da prova de autoria, especialmente a irregularidade do reconhecimento pessoal e a incompatibilidade entre a prova videográfica e as características físicas do acusado. Caso mantida a condenação, requer a reforma da dosimetria da pena, com a exclusão da valoração negativa dos maus antecedentes, a consequente redução da pena-base ao mínimo legal, a modulação ou afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, e a readequação do regime inicial de cumprimento da pena. Por fim, postula o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita e o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença combatida em seus demais termos.

Narra, em síntese, a peça de ingresso, que no dia 28 de dezembro de 2022, por volta das 19h00, o apelante, no estabelecimento comercial "Geladão", em Colatina/ES, subtraiu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo o valor de R$ 800,00, um aparelho celular da marca Samsung e uma capa grossa de cigarro, bens da vítima Anderson Dalla Bernardina.

Pois bem.

A defesa postula a absolvição do apelante, alegando que a condenação se baseou em provas frágeis e insuficientes, especialmente em reconhecimento pessoal irregular e em prova videográfica incompatível com as características do réu.

Contudo, a materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Declaração da Vítima, pelo Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, por sua vez, é inconteste e recai sobre o acusado. A condenação está amparada no depoimento firme, coerente e detalhado da vítima Anderson Dalla Bernardina, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

“
(...) que no dia, por volta das 19h00min, estava do lado de fora de seu estabelecimento quando o acusado se aproximou e perguntou se havia cigarro, solicitando que pegasse um pacote. Que, ao entrar no comércio, o réu entrou logo atrás. Que seu telefone celular estava carregando em cima do balcão, próximo à porta, momento em que o acusado pegou o aparelho e o colocou no bolso, razão pela qual o declarante entrou para pegar outro celular que mantinha embaixo do balcão. Que, então, o réu apontou uma arma de fogo em sua direção e ordenou que entregasse o dinheiro do caixa. Que entregou o numerário, e o acusado determinou que se dirigisse ao fundo do estabelecimento. Que, ao se virar, percebeu que o réu já havia deixado o local. Que o indivíduo vestia boné, camisa, calça e sandália. Que, após o fato, o acusado retornou algumas vezes ao estabelecimento, afirmando que não havia sido ele o autor do crime. Que, durante a investigação, os policiais solicitaram as gravações do sistema de segurança e que um deles disse ter reconhecido o réu. Que, no mês de fevereiro, tornou a vê-lo passando em frente ao comércio, tendo solicitado a um policial, proprietário de uma loja próxima, que lhe enviasse imagens. Que o acusado possui tatuagem no braço e um sinal de cruz acima da sobrancelha. Que realizou o reconhecimento fotográfico do réu na Delegacia, bem como novo reconhecimento pelas imagens apresentadas em Juízo. Que a mãe do acusado costuma comprar cigarros em seu estabelecimento e que, se não se engana, ele possui um irmão (...)”

Em crimes contra o patrimônio, frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância e valor probatório, notadamente quando se mostra segura e coerente com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Sobre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)”.

Como se vê, a vítima descreveu minuciosamente o agente, destacando características físicas específicas, como tatuagens nos braços e uma cruz acima da sobrancelha, as quais coincidem com as do réu. Além disso, a vítima reconheceu o apelante de forma categórica na fase policial e em juízo.

A defesa sustenta a invalidade do reconhecimento pessoal, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Não obstante, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a inobservância estrita do art. 226 do CPP não gera nulidade automática, especialmente quando a condenação se apoia em outras provas independentes e produzidas em juízo, ou quando não se trata do reconhecimento de um completo desconhecido.

O caso em tela se amolda à exceção, visto que não se tratou do reconhecimento de um completo estranho. A vítima já possuía um grau de conhecimento prévio do réu, inclusive sabendo que a mãe dele era cliente do seu estabelecimento.

O próprio STJ, no Tema 1258, dispensa o procedimento formal do art. 226 do CPP quando se trata de mera identificação de pessoa já conhecida do depoente.

Ademais, a alegação de incompatibilidade da prova videográfica e de que a condenação se baseou em mera "opinião policial" sobre o "modo de andar" do acusado não se sustenta. O depoimento firme da vítima, o reconhecimento formal e a identificação de traços particulares (tatuagens) fornecem um substrato probatório autônomo e suficiente. A menção ao "modo de andar" pelos policiais e pela vítima apenas serviu como elemento de corroboração inicial da suspeita, que foi integralmente confirmada pelos demais meios de prova sob o crivo do contraditório.

Portanto, a condenação não está lastreada exclusivamente em elementos informativos, mas sim em um conjunto probatório harmônico, coeso e convergente, que demonstra a autoria do crime de roubo.

A defesa alega indevida inversão do ônus da prova, pois a sentença teria compelido o apelante a provar seu álibi, ao registrar que ele não apresentou as testemunhas.

De fato, o ônus da prova de demonstrar a autoria e a materialidade do delito recai integralmente sobre o Ministério Público. Todavia, o Juízo
a quo
apenas ressaltou a fragilidade da versão defensiva. O réu, ao alegar um álibi (ter saído do trabalho antes do crime) e imputar o crime ao seu irmão, atraiu para si o ônus de, minimamente, produzir prova do fato alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não o fez.

A condenação se deu pela preponderância da prova acusatória, e não pela ausência de prova da defesa.

Diante da manifesta suficiência do conjunto probatório para a condenação, e afastadas as teses de nulidade e fragilidade da prova, o pleito absolutório deve ser rejeitado.

O apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando a ilegalidade e desproporcionalidade na valoração negativa dos maus antecedentes.

Não prospera a irresignação. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (em 4 anos e 9 meses de reclusão) com fundamento na valoração negativa dos maus antecedentes. O Juízo
a quo
considerou, para este fim, a existência de uma condenação penal anterior por fato anterior ao roubo (Processo nº 0011947-20.2017.8.08.0014), cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente à data dos fatos.

A jurisprudência do STJ e do STF, embora vede o uso de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444 do STJ), permite a utilização de condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos, mas posterior à sentença, para fins de maus antecedentes (STJ.REsp n. 2.205.413/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.).

A condenação em questão (Art. 309 do CTB), transitou em julgado em 23/06/2021, sendo anterior aos fatos apurados (28/12/2022), servindo, portanto, como fundamento idôneo para negativar a circunstância judicial dos antecedentes.

Em observância ao princípio da individualização da pena, e considerando a discricionariedade regrada do julgador, o aumento de 9 (nove) meses (de 4 anos para 4 anos e 9 meses) se mostra proporcional e razoável em face da valoração negativa do vetor de maus antecedentes, não havendo ilegalidade a ser sanada.

A defesa requer o afastamento ou a modulação do aumento de 2/3 imposto em razão do emprego de arma de fogo.

A causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, foi aplicada com base na prova testemunhal.

A vítima foi categórica e coerente, tanto na delegacia quanto em juízo, ao afirmar que o réu lhe apontou uma arma de fogo.

Conforme entendimento consolidado e pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão e a perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante do roubo, quando a sua utilização for comprovada por outros elementos de prova, como o depoimento firme da vítima.

Neste sentido, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. RESTABELECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SIMULACRO. ÔNUS DEFENSIVO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir.

1.1. No caso, há prova oral - depoimento da vítima -, como reconhecido na sentença de primeiro grau e no voto vencido do acórdão recorrido, no sentido do emprego de arma de fogo no roubo descrito na denúncia. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante.

2. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.

(REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)
”

Inexiste, portanto, incerteza técnica ou fragilidade probatória neste ponto.

Da mesma forma, não há razão para a modulação do percentual de aumento.

A majorante em questão já possui patamar fixo de dois terços (2/3), conforme a literalidade do art. 157, §2º-A, do Código Penal.

O regime inicial semiaberto está correto e em consonância com o disposto no art. 33, §2º,"b", do Código Penal.

A pena final aplicada foi de 7 (sete) anos e 11 (onze) dias de reclusão, o que, por ser superior a 4 (quatro) anos e não exceder a 8 (oito) anos, autoriza o regime semiaberto.

O pedido para recorrer em liberdade encontra-se prejudicado. A própria sentença já assegurou ao réu o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, por considerar ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e isenção das custas processuais, formulado pela defesa, é matéria que compete ao Juízo da Execução Criminal.

A análise da hipossuficiência do réu e a viabilidade da cobrança devem ser aferidas na fase de execução da pena. A sentença, inclusive, já suspendeu a exigibilidade das custas processuais, na forma da legislação aplicável.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.